Tribunal: TJSP
Processo: 2233580-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233580-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
TATIANE KARINE DO NASCIMENTO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233580-08.2020.8.26.0000 -Voto no 24694
2
Agravo de Instrumento n° 2233580-08.2020.8.26.0000
Agravante: Tatiane Karine Do Nascimento Costa
Agravado: Francisco Gomes de Oliveira
Comarca de São José do Rio Pardo - SP
Juíza: Dr.a Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 24694
Agravo de instrumento - Ação condenatória em obrigação
de fazer c/c indenização. Reconvenção. Decisão que
indeferiu tutela provisória. Insurgência. Presença dos
requisitos necessários à concessão da tutela provisória.
Agravo provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória
em obrigação de fazer c/c indenizatória movida por FRANCISCO
GOMES DE OLIVEIRA, em relação a TATIANE KARINE DO
NASCIMENTO COSTA, que apresentou reconvenção com pedido de
de tutela antecipada, que foi indeferido.
Inconformada, a ré reconvinte requereu a concessão de
efeito ativo ao agravo para que seja concedida a tutela provisória e, no
mérito, a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser a
agravante beneficiária da assistência judiciária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233580-08.2020.8.26.0000 -Voto no 24694
3
O autor reconvindo, ora agravado, moveu esta ação
alegando que a ré reconvinte, ora agravante, dele adquiriu veículo cujo
registro de propriedade não transferiu ao seu nome, tendo cometido
diversas infrações de trânsito.
Moveu esta ação para transferir a responsabilidade
pelos ilícitos à ré e vê-la condenada no pagamento de indenização.
A agravante moveu reconvenção alegando que o autor
preencheu o documento para transferência do registro de propriedade
do bem para terceiro, o que a impossibilitou de realizar a transferência
a seu nome, pedindo a condenação do agravado no cumprimento
dessa obrigação e no pagamento de indenização por danos morais.
O vendedor alegou que anotou o nome de terceiro no
documento de transferência a pedido do marido da compradora, tendo
juntado cópias de telas de celular com conversas de whatsapp e ata
notarial.
A compradora alegou que, ainda que tivesse seu marido
solicitado isso, não poderia tal medida ser realizada sem autorização
dela e que o pedido foi para transferência de pontos, não de alteração
do comprador no documento de transferência.
O art. 300 do CPC/2015 predica que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
Há comprovação de que o documento foi preenchido
em nome de terceiro.
É controvertido o motivo de ter sido feito tal
preenchimento.
Considerando-se a possibilidade de ter havido equívoco
do vendedor e a ausência de autorização da compradora para a
alteração do documento caso tenha sido requerida por seu marido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233580-08.2020.8.26.0000 -Voto no 24694
4
entendo plausível o direito alegado.
Nesse
aspecto,
cumpre
observar,
perante
à
compradora, o dever do vendedor é de preencher o documento em
nome dela, podendo no presente caso, verificada ação culposa ou
dolosa do marido terceiro, serem pleiteados os danos causados por ele
em ação própria ou, se comprovada nesta ação, ser julgado o pedido
da compradora improcedente.
Os danos à compradora são evidentes.
Desse modo, o autor reconvindo deverá, em 20 dias
úteis, providenciar a regularização do documento para transferência do
registro de propriedade do veículo e entregá-lo à ré devidamente
preenchido e assinado com firma reconhecida.
Fixa-se, para o cumprimento dessa obrigação, multa
diária de R$ 300,00, que incidirá a partir do prazo de vinte dias úteis
contados da intimação pessoal do réu para o cumprimento da
obrigação (Súmula 410 do E. STJ).
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator